Tribunal: TJMT
Processo: 0003641-20.2020.8.11.0064
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003641-20.2020.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CRISTIANO MARTINS DOS SANTOS - CPF: 011.712.571-71 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), GISELE CRISTINA MARQUES (VÍTIMA), GISELE CRISTINA MARQUES - CPF: 010.415.202-80 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL — VIOLÊNCIA DOMÉSTICA — SENTENÇA CONDENATÓRIA — IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA —
1.
PLEITO DE READEQUAÇÃO DA PENA-BASE
— CABIMENTO — CULPABILIDADE DEPRECIADA POR MEIO DE FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA — CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL QUE NÃO SE CONFUNDE COM A CULPABILIDADE EM SENTIDO ESTRITO QUE INTEGRA O CONCEITO DE CRIME —
APELO CONHECIDO E PROVIDO
.

1.

Elementos inerentes à
culpabilidade
em sentido estrito, assim definida como elemento integrante da estrutura do crime, em sua concepção tripartida, não justificam a exasperação da pena-base a título de
culpabilidade
desfavorável, conforme prevê o art. 59 do Código Penal.

2.

Apelo conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

CRISTIANO MARTINS DOS SANTOS

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
CRISTIANO MARTINS DOS SANTOS

contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Primeira Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da ação penal n. 0003641-20.2020.8.11.0064, que, julgando procedente a denúncia, o
condenou
à pena de
04 (quatro) meses de detenção
, em regime inicial
abert
o
, pela prática do crime de
lesão corporal no contexto de violência doméstica
, além do pagamento de indenização à vítima no valor de
R$ 1.212,00
(mil, duzentos e doze reais) referentes aos danos materiais e morais decorrentes da prática delitiva.

Nas razões recursais disponíveis no ID 167598595, subscritas pela i. Defensoria Pública, o réu pleiteia a
redução da pena-base
por meio da
neutralização
da circunstância judicial referente à
culpabilidade

do agente
, argumentando serem a consciência da ilicitude, a imputabilidade e a possibilidade de adoção de conduta diversa elementos intrínsecos à culpabilidade em sentido estrito, não podendo serem tais circunstâncias empregadas para a exasperação da pena-base.

Em contrarrazões vistas no ID 167598599, o Ministério Público rechaça as teses defensivas e requer seja
negado provimento

ao apelo
.

Instada a se manifestar, a ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 168464184, opinou pelo
provimento
do recurso
.

É o relatório.

À douta Revisão.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, nos termos do art. 128, I, da Lei Complementar n. 80/1994.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, reconheço que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo colimado, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo manejado pela i. Defesa, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Verte dos autos que, em onze de junho de 2020, por volta das 13h50min, na residência particular da vítima, situada na Rua Paulo Fernando Barem Campos, n. 910, Bairro Vila Mineira, em Rondonópolis/MT, o réu
CRISTIANO MARTINS DOS SANTOS
, com consciência e vontade e utilizando-se de um pedaço de mangueira,
ofendeu a integridade corporal e a saúde de sua ex-companheira,
Gisele Cristina Marques
.

Conforme a exordial acusatória, o réu e a vítima haviam convivido por quatro anos, tendo advindo um filho dessa relação, e estavam separados fazia cerca de dois anos quando o réu, ao se dirigir à casa de
Gisele
, irritou-se ao ver um homem no local, consertando a encanação e a rede elétrica, razão pela qual iniciou uma discussão e, posteriormente, feriu a vítima, provocando-lhe as lesões corporais supracitadas.

Ofertada a denúncia por esse fato, e finda a regular instrução processual, a pretensão acusatória foi julgada
procedente
, contexto no qual se insurge o réu perante esta i. instância revisora, pleiteando a reforma do provimento jurisdicional monocrático, nos termos já relatados.

Brevemente circunstanciados os fatos, passo, pois, à análise da pretensão recursal.

Conforme relatado, sem se insurgir contra a condenação em si, ou seja, sobre a autoria e materialidade delitivas reconhecidas no édito condenatório, a i. Defensoria Pública pleiteia a
condução da pena-base do réu ao patamar mínimo
, por reputar
inidônea
a valoração negativa conferida pelo d. juízo
a quo
à circunstância judicial referente à
culpabilidade do agente
.

Com efeito, ao perscrutar o édito condenatório, verifico que o d. juízo
a quo
considerou
desfavorável
ao agente a circunstância judicial referente à sua
culpabilidade
, consignando,
in verbis
: “[...]
que a culpabilidade do acusado foi acentuada, [pois] possuía
total consciência da ilicitude do fato cometido
, era
imputável
e deveria ter agido com
conduta diversa
da que teve
” (Sentença de ID 167598590 - Pág. 4). — Destaquei.

Como se sabe, todavia, a
culpabilidade
,

enquanto circunstância judicial do art. 59 do Código Penal
, consiste em
fator de gradação da pena
e se relaciona à
reprovabilidade naturalística e fenomênica do fato perpetrado pelo agente
, configurada no
grau de censura
atribuível ao autor do ilícito, em razão de sua especial postura diante do bem jurídico tutelado e da gravidade concreta da conduta, quando em confronto com a previsão ordinária e ínsita ao respectivo tipo penal.

Em outras palavras, a culpabilidade analisada no momento da fixação da pena-base
não se confunde com a culpabilidade em sentido estrito que integra a estrutura do delito
, em sua concepção tripartida, mas, sim, se refere ao grau em que perpetrada a ofensa, para que a penalidade seja a ela correspondente, cabendo sempre, portanto, ao julgador fundamentar os elementos concretos que formaram seu convencimento.

Por conseguinte, ao analisar tal vetor octogonal, deve o julgador aferir os
elementos concretos
existentes nos autos e
somente estabelecer a pena-base acima do mínimo legal se houver um
plus
no modo de agir do condenado
, que está intimamente ligado à intensidade do dolo ou ao grau de culpa do indivíduo.

In casu
, como exposto, o d. juízo
a quo
limitou-se a elencar as circunstâncias que compõem a culpabilidade em sentido estrito, deixando de apontar razões fundamentadas pelas quais se justificaria o incremento da pena-base do agente.

Em vista disso, em atenção ao art. 93, IX, da Constituição Federal,
acolho
o pleito recursal e
conduzo a pena-base do réu ao patamar mínimo legal
, face à inexistência de elementos probatórios nos autos que demonstrem a existência de reprovabilidade acentuada na conduta do apelante, a desbordar da normalidade do tipo penal.

A fim de materializar a nova reprimenda, na ausência de circunstâncias atenuantes ou agravantes, bem como de causas de aumento ou diminuição,
TORNO DEFINITIVA
a pena do increpado em
03 (três) meses de detenção
.

Conclusão:

Ante o exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
CRISTIANO MARTINS DOS SANTOS
, a fim de
reajustar
sua pena privativa de liberdade para o patamar de
03 (três) meses de detenção
, mantido o regime inicial
aberto
e os demais termos da sentença proferida pelo d. juízo da Primeira Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da ação penal n. 0003641-20.2020.8.11.0064.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2023